Tribunal: TJMT
Processo: 1001831-75.2022.8.11.0014
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001831-75.2022.8.11.0014
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Fornecimento de Energia Elétrica, Efeitos, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[NATALINA DAM DE LIMA - CPF: 531.617.691-04 (APELADO), MARIELE ANICESIO DE OLIVEIRA CAJANGO - CPF: 038.916.271-06 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS CUMULADA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA -

FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – FATURAS ACIMA DO CONSUMO MENSAL DO USUÁRIO

REFERENTE AOS MESES DE JUNHO/22 E AGOSTO A DEZEMBRO/22 - DISCREPÂNCIA DA MÉDIA DE CONSUMO DA UNIDADE CONSUMIDORA SITUADA EM ÁREA RURAL – ADEQUAÇÃO PARA A MÉDIA DOS MESES ANTECEDENTES – REVISÃO DEVIDA - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO -

AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS OU RESTRIÇÃO CREDITÍCIA DO NOME DA CONSUMIDORA – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO -
SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Havendo comprovação de que o valor apurado diverge média registrada na unidade consumidora localizada em zona rural,
sem justificativa para o excesso, devido o recálculo pela média dos meses antecedentes.

Não há que se falar em indenização por danos morais, haja vista que não houve suspensão no fornecimento de energia, assim como a recorrente não sofreu qualquer restrição creditícia, por isso, merece ser afastado o dano moral, merecendo reparos a sentença nesse ponto.

Para autorizar a condenação em litigância de má-fé, deve-se vislumbrar inconteste a ocorrência de uma das situações previstas no art. 80 do CPC, o que não restou comprovado no caso dos autos.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1001831-75.2022.8.11.0014

APELANTE:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

APELADA:

NATALINA DAM DE LIMA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,

contra sentença proferida pelo MM. Juiz da 2º Vara da Comarca de Poxoréu,
Dr. Darwun de Souza Pontes
, que nos autos da
ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais c/c pedido de tutela de urgência, ajuizada por
NATALINA DAM DE LIMA,
que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial; declarou
a inexigibilidade do débito das faturas dos meses de junho a dezembro de 2022, determinando o recálculo

considerando a média de consumo do autor dos 12 meses anteriores; condenou a parte requerida ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de indenização por danos morais, fixando, desde já, juros de mora legais em 1% (um por cento) ao mês, nos termos do art. 406 do CC, c/c o § 1º do art. 161 do CTN, cuja incidência deverá ser feita a partir da citação, bem como a correção monetária pelo INPC a partir da prolação da sentença.

Considerando a sucumbência mínima da parte autora e a Súmula 326 do STJ, condenou a parte requerida, ainda, ao pagamento de custas, despesas e honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do § 2º do art. 85 do CPC.

Inicialmente, a parte apelante defende que o recurso seja recebido em ambos os efeitos (suspensivo e devolutivo) em razão da presença do
periculum in mora
e
fumus boni iuris.

Inconformada com a sentença, a parte apelante argumenta que “
a autora ajuizou a presente ação alegando que supostamente houve interrupção no fornecimento de energia na rede que abastece sua residência”
(sic).

Afirma que “
O douto magistrado a quo acolheu os pedidos iniciais e condenou a requerida a efetuar o pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de indenização por danos morais”
(sic).

Contudo, assevera que “
conforme restará demonstrado, a fundamentação do decisum não merece prevalecer, porquanto no caso dos autos não há o que se falar em danos morais, visto que resta caracterizada a ausência de conduta ilícita da recorrente, aliado ao fato de que não há qualquer comprovação nos autos acerca do alegado dano sofrido” (sic).

Enfatiza que “
para que esse dever se manifeste são indispensáveis que estejam presentes alguns elementos básicos que o compõem, senão vejamos: ação/omissão voluntária, dano, nexo de causalidade e culpa, os quais não se fazem presentes nos autos. Como já antes mencionado, a irresignação dos autores se deu em vista do valor faturado em suas unidades consumidoras, tendo em vista que estas apresentaram valores que supostamente não condizem com sua realidade de consumo
” (sic).

Diz que
“que por se tratar de imóvel situado na Zona Rural, a empresa não realiza a leitura in loco, sendo o faturamento realizado pela média, conduta amparada pela Resolução nº1.000/2021 nos artigos 271 e seguintes

Afiança que “
por ser classificada como UC rural, nos meses em que a Energisa não tiver acesso ao medidor deste imóvel para coleta da leitura ou nos meses em que o leiturista não visita a unidade consumidora com faturamento plurimensal, o consumidor fica responsável por utilizar os canais de atendimento da Energisa para informar a leitura do medidor” (sic).

Defende que
“caso o consumidor não informe a leitura, a Energisa fica autoriza a proceder com o faturamento pela média de consumo dos 12 meses anteriores, conforme dispõe a Resolução n° 1.000/2021 da ANEEL

Norteia que
“conforme admitido em sua inicial e observamos do histórico de consumo da UC sob titularidade da cliente, verificamos que esta não costuma informar suas leituras mensalmente, razão pela qual, os faturamentos são realizados pela média”
(sic).

Diz
que “seguiu à risca o determinado pela ANEEL para os casos de leitura em zona rural, não havendo ilegalidade em seu ato, tampouco razão para revisar a conta, se a cobrança pela média e posterior acerto de leitura decorrem de procedimento autorizado pela legislação
” (sic).

Pontua
que “não há o que se falar em cobrança indevida ou revisão de faturamento, tendo em vista que a cobrança efetuada está de acordo com as normas que regulam os procedimentos da concessionária”
(sic).

Portanto, sob todos os prismas que se analisa a questão, resta devidamente demonstrada a inocorrência de falha na prestação de serviços, devendo a sentença ser reformada para serem declarados improcedentes os pedidos iniciais.

A par desses argumentos, pugna pelo recebimento do recurso em ambos os efeitos e provimento do recurso, para o fim de julgar improcedentes os pedidos inicialmente formulados, nos termos da fundamentação supra, invertendo o ônus de sucumbência, condenando a requerida ao pagamento das verbas sucumbenciais e da multa pela litigância de má-fé (id. 210883295).

A parte apelada ofertou as contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 210883301)

A apelante efetuou o recolhimento do preparo no Id. 210883297.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conheço do presente recurso de apelação, ante a presença dos pressupostos de admissibilidade.

Inicialmente, a apelante pleiteia que o apelo seja recebido pelo efeito suspensivo, em razão da presença do
periculum in mora
e o
fumus boni iuris
ensejadores para tanto, contudo, sem razão a recorrente, por entender não demonstrado os requisitos para a concessão do pleito.

Cinge-se dos autos que
NATALINA DAM DE LIMA
ajuizou
ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais c/c pedido de tutela de urgência,
em desfavor da
ENERGISA

MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
,

alegando, em síntese, que
é titular da unidade consumidora n. 6/2712431-2, localizada na zona rural.

Sustenta que se surpreendeu com a fatura do mês de junho/2022, eis que o consumo veio exacerbado, com média de 995 Kwh/mês, correspondendo ao valor de R$ 879,57 (oitocentos e setenta e nove reais e cinquenta e sete centavos), destoando dos demais consumos anteriores, conforme histórico apresentado.

Ressaltou que o seu imóvel possui apenas 01 (um) ventilador, 01 (uma) geladeira e 01 (um) tanquinho, 01 (um) freezer, este último utilizado raramente.

Argumentou, ainda, que procurou a concessionária requerida e, por acreditar que estava tudo resolvido, não efetuou o pagamento dos valores abusivos, se vendo, atualmente, ameaçado em ter o fornecimento de energia interrompido.

Por fim, requereu a concessão da tutela de urgência para o fim de compelir a distribuidora de energia a se abster de suspender o fornecimento de energia e de incluir o seu nome nos órgãos de proteção ao crédito.

No mérito, pugnou pela procedência dos pedidos para declarar inexistentes os débitos constantes nas faturas referentes aos meses de junho de 2022, no valor de R$ 879,57; agosto de 2022 no valor de R$ 411,86; setembro de 2022 no valor de R$ 432,07; outubro de 2022 no valor de R$ 407,21; novembro de 2022 no valor de R$ 315,22; dezembro de 2022 no valor de R$397,18; devendo as mesmas serem corrigidas com base na média das últimas 4 faturas anteriores a cobrança abusiva; quer seja uma média de R$ 111,40, bem como, pela condenação da requerida ao pagamento da indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Sobreveio sentença que
julgou procedentes os pedidos formulados na inicial que declarou a
inexigibilidade do débito das faturas dos meses de junho a dezembro de 2022, com determinação de recálculo das faturas considerando a média de consumo do autor dos 12 meses anteriores; condenou a parte requerida ao pagamento do valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de indenização por danos morais, acrescido dos consectários leais.

Inconformada com os contornos da sentença, a apelante busca declarar a regularidade dos débitos em debate, pugnando pelo provimento do recurso com a reforma da sentença, para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial, bem como condenando a requerida ao pagamento da multa pela litigância de má-fé.

Pois bem. Considerando a narrativa fática juntamente com os documentos que instruíram o feito, adianto, desde logo, que é caso de
desprovimento do recurso.

O ponto central de discussão da presente demanda é a discordância da parte autora, ora apelada, quanto às cobranças das faturas de consumo com vencimento em junho/22 e de agosto a dezembro/22, vez que destoam da sua média mensal.

Compulsando os autos, verifica-se que, a unidade consumidora em debate está situada em zona rural, conforme comprovante de faturas anexadas no Id.
210883211 – pág 01 a 11
, de modo que incidem os art. 85 e 86, da Resolução 414/2010 da ANEEL,
in verbis
:

“Art. 85.

A realização da leitura em intervalos diferentes dos estabelecidos no art. 84, só pode ser efetuada pela distribuidora se houver, alternativamente:

I – prévia concordância do consumidor, por escrito;

II – leitura plurimensal, observado o disposto no art. 86;

III – impedimento de acesso, observado o disposto no art. 87;

IV– situação de emergência ou de calamidade pública, decretadas por órgão competente, ou motivo de força maior, comprovados por meio documental à área de fiscalização da ANEEL, observado o disposto no art. 111; ou

V – prévia autorização da ANEEL, emitida com base em pedido fundamentado da distribuidora;

(...)

Art. 86.

Em unidades consumidoras do grupo B localizadas em área rural, a distribuidora pode efetuar as leituras em intervalos de até 12 (doze) ciclos consecutivos.

§ 1º A adoção do previsto neste artigo deve ser precedida de divulgação aos consumidores envolvidos, permitindo-lhes o conhecimento do processo utilizado e os objetivos pretendidos com a medida.

§ 2º Caso o consumidor não efetue a leitura mensal, de acordo com o calendário previamente estabelecido, o faturamento deve ser realizado pela média, conforme disposto no art. 89.

§ 3º A distribuidora deve realizar a leitura no ciclo subsequente sempre que o consumidor não efetuar a leitura por 2 (dois) ciclos consecutivos.

Diante disso, nada obsta que a leitura do medidor seja realizada de forma plurimensal, todavia, o faturamento não deve se dar de forma dissociada do regramento, como ocorreu no caso dos autos.

Isso porque, verifica-se, por meio das faturas e histórico de consumo colacionados aos autos (Id. 210883242), que o consumo da parte requerente aumentou muito nos meses de
junho/22
(R$ 879,57 – Id. 210883211 - pág. 1);
agosto/22
(R$ 411,86 – Id. 210883211 - pág. 2);
setembro/22
(R$ 432,07 - 210883211 - Pág. 4); outubro/22 (R$ 407,21 - 210883211 – pág. 06);
novembro/22
(R$ 315,22 - 210883211 - pág. 8) e
dezembro/22
(R$ 397,18 - 210883211 - pág. 10, sendo que a média de consumo da unidade consumidora da parte requerente, referente aos meses anteriores aos discutidos não ultrapassa uma média de R$ 111,40 (cento e onze reais e quarenta centavos), conforme faturas acostadas no Id.

210883210.

É cediço que nos casos de imóvel situado em zona rural é possível a leitura do medidor de forma plurimensal, no entanto, tal faturamento não pode se dar de forma arbitrária.

A concessionária de energia elétrica, ora requerida/apelante, limitou-se a afirmar que não houve irregularidade nas emissões das faturas ora questionadas.

Por sua vez, a requerente/apelada juntou aos autos os documentos que comprovam a média de consumo da sua unidade consumidora e a discrepância em relação às faturas geradas e questionadas referentes aos meses de
06/2022; 08/2022; 09/2022; 10/2022; 11/2022 e 12/2022.

Desse modo, merece ser mantida a sentença no ponto, que julgou procedentes os pedidos para declarar inexistentes as faturas impugnadas, vez que, não restou comprovado qual o cálculo utilizado para cobrar as faturas exorbitantes, ora discutidas, até mesmo porque, nos termos do artigo 113 da Resolução 414/2010 da ANEEL, as faturas seriam calculadas pela médias aritméticas das faturas anteriores.

Logo, correta a sentença que determinou o recálculo das faturas referentes aos meses de junho/22; e agosto a dezembro/2022, pois, a unidade consumidora em questão, que está localizada em área rural, apresenta histórico de consumo de energia elétrica com média bem abaixo dos valores cobrados pela concessionária, devendo, pois, ser refeito o cálculo em consonância com os artigos 85 a 89 da Resolução nº. 414/2010, ou seja, com base nos últimos doze ciclos consecutivos ao período contestado.

Nesse sentido é o entendimento deste Soldalício,
in verbis:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE REFATURAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPROCEDÊNCIA –
FATURA MENSAL DE CONSUMO COM VALOR ELEVADO – FATURA COBRADA DE FORMA PLURIMENSAL – COBRANÇA EXCESSIVA EM RELAÇÃO AOS 12 MESES ANTERIORES – NECESSIDADE DE REVISÃO
– DANO MORAL – NÃO CONFIGURAÇÃO – AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO OU CORTE DE ENERGIA – RECURSO PARCIAL PROVIMENTO.
No caso da unidade consumidora se situar em área rural em localidade de difícil acesso, é permitido promover a leitura e faturamento plurimensal. Todavia, o faturamento não deve se dar de forma dissociada do regramento, como ocorreu no caso dos autos, de modo que devida a revisão dos valores cobrados
. A simples cobrança indevida não gera obrigação de indenizar a título de dano moral, não havendo comprovação pelo consumidor de que teve o seu nome inserido no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito ou que o serviço foi interrompido por conta do não pagamento da fatura contestada, inexiste dano moral a ser indenizado.
(TJ-MT - AC: 10605090720198110041, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 12/07/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/07/2023).

“REVISIONAL DE DÉBITO -
ENERGIA ELÉTRICA – CONSUMIDOR RURAL – LEITURA MENSAL – FORMA PLURIMENSAL NÃO VERIFICADA – COBRANÇA EXORBITANTE - ILEGALIDADE DA COBRANÇA – INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO
– CORTE DE ENERGIA – DANO MORAL CONFIGURADO - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
Nos termos da Resolução 414/2010 da ANEEL, nada obsta que a leitura do medidor seja realizada de forma plurimensal, todavia, o faturamento não deve se dar de forma dissociada do regramento, como ocorreu no caso dos auto
s. Resta patente o abuso de poder da concessionária, ao adotar o procedimento hostilizado e proceder a suspensão do fornecimento de energia do consumidor, gerando a obrigação de indenizar, em conformidade com o disposto no art. 927, do Código Civil”
(TJ-MT 10019992820188110011 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 09/02/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/02/2022).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL – PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADA – MÉRITO –
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – ZONA RURAL – LEITURA PLURIMENSAL – COBRANÇA QUE SE MOSTRA EXCESSIVA EM RELAÇÃO AOS 12 MESES ANTERIORES – NECESSIDADE DE REVISÃO
– DEVOLUÇÃO DE VALORES EXCEDENTES NA FORMA SIMPLES – APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO OU DE INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – REDISTRIBUIÇÃO NECESSÁRIA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Não há cerceamento de defesa quando os documentos juntados aos autos mostraram-se suficientes para a apreciação da lide, assim como para firmar a livre convicção do julgador.
Nos termos da Resolução 414/2010 da ANEEL, nada obsta que a leitura do medidor seja realizada de forma plurimensal, todavia, o faturamento não deve se dar de forma dissociada do regramento, como ocorreu no caso dos autos, de modo que devida a revisão dos valores cobrados
com a restituição, na forma simples, dos valores pagos em excesso. Sem que haja nos autos prova efetiva que serviço foi interrompido ou que houve apontamento nos órgãos de proteção ao crédito, não há falar em indenização por danos morais. Se houve sucumbência recíproca em virtude da alteração substancial de parte do julgado, esse ônus é distribuído proporcionalmente ao decaimento de cada litigante”
(TJ-MT 10010624520208110044 MT, Relator: DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 22/09/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/09/2021).

Quanto ao dano moral, a parte apelante defende que não foram preenchidos os requisitos para a caracterização do dano moral, sendo que a pretensão recursal merece acolhida nesse ponto.

De fato, entendo que não restou configurado o dano moral, visto que apesar da cobrança equivocada das faturas acima da média, a UC da autora não sofreu com a suspensão do fornecimento de energia, assim como a autora não suportou qualquer restrição creditícia em decorrência do não pagamento das faturas contestadas. Portanto, por se tratar de mera cobrança, não há que se falar em danos morais.

Desta feita, não pode prosperar a tentativa da parte autora/apelada de ser indenizada, por faltar-lhe o requisito essencial que é a comprovação do dano moral, manifestado pelo sofrimento humano resultante da lesão de direitos inerentes a personalidade, cujo conteúdo é a dor experimentada pela vítima, frente a ação dolosa do agente, com repercussão social frente a humilhação sofrida, com a castração das condições de defesa da vítima, o que não ocorreu, no caso em tela.

Não é diferente o entendimento deste Sodalício:

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DA DIALETICIDADE – NÃO CONHECIMENTO FATURAS DISCREPANTES DO CONSUMO MÉDIO EVIDENCIADA - ÔNUS DA PROVA – FATURA ANULADA – REFATURAMENTO – INEXISTÊNCIA DE INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO E SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA -
DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – MERA COBRANÇA
IRREGULAR - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Não se alberga pretensão de desconhecer o recurso quando o apelante, fazendo suas razões de fato e de direito que embasam seu desconforto em relação à sentença esta clara no que pretende. Afasta-se a preliminar de ausência de dialeticidade. Havendo cobrança acima do normal, incumbe à concessionária demonstrar que cumpriu os procedimentos legais ou regulamentares, uma vez que evidenciada a hipossuficiência técnica do consumidor, o que não ocorreu. Reforma da sentença para julgar a ação parcialmente procedente, para determinar o refaturamento da fatura contestada.
Não há que se falar em indenização por danos morais, haja visto que não houve corte do fornecimento, assim como a Recorrente não sofreu qualquer restrição creditícia pelo não pagamento da fatura contestada.
Recurso conhecido e parcialmente provido.”
(N.U 0017452-73.2015.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/12/2021, Publicado no DJE 06/12/2021).

De mais a mais, não é cabível a condenação da parte autora ao pagamento da multa por litigância de má-fé, simplesmente por não encontrar amparo nas hipóteses taxativas do art. 80 do CPC.

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso,
apenas

para afastar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, e por consequência, quanto aos honorários de sucumbência, verificando-se que ambas as partes decaíram de parte de seus pedidos, deve a sucumbência ser aplicada na forma recíproca, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada, devendo ser alterados para 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, contudo, por ser a parte autora beneficiária da assistência judiciária gratuita, resta suspensa tal exigibilidade, nos termos do artigo 12 da Lei nº 1.060/50.

Incabível a majoração dos honorários recursais, diante do provimento parcial do recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/05/2024